Tribunal: TJMT
Processo: 1020456-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1020456-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): FRANCENIL BENEDITO DIAS FERREIRA JUNIOR
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Francenil Benedito Dias Ferreira Júnior, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Impetrante que, participou de concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 01/2017, de 03/07/2017 (doc. 2).
Esclarece que, foram previstas 88 (oitenta e oito) vagas de ampla concorrência, de modo que, ficou classificado em 124o (centésimo vigésimo quarto) lugar.
Registra que, o concurso foi devidamente homologado, sendo sua validade prorrogada por mais 2 (dois) anos, a contar do dia 1o de fevereiro de 2020.
Argumenta que, conforme o acompanhamento de nomeações de cargos efetivos da administração pública estadual, a autoridade coatora procedeu à nomeação de 10 (dez) candidatos aprovados, sendo que, o candidato Jeferson da Mota Macedo foi nomeado em 22/01/2021, contudo, não tomou posse.
Diante desse contexto, assegura que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, garantem que candidato aprovado durante a validade do certame gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo a nomeação, observada, é claro, a quantidade das vagas disponibilizadas em edital.
Afirma que, em que pese a não aprovação dentro do número de vagas, decidiu ainda o Pretório Excelso que, o direito à nomeação também se configura na hipótese de haver desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, vez que, nessa hipótese, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada, o que é o caso dos autos.
Dessa forma, acrescenta que, havendo previsão no edital de 88 (oitenta e oito) vagas para o cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância para acidade de Cuiabá, considerando a desistência dos candidatos aprovados, possui direito líquido e certo à nomeação ao respectivo cargo público.
Reforça, ademais, que, exerce sua função no cargo de apoio administrativo educacional perfil profissional vigilância, com o respectivo contrato. Uma vaga que é sua por direito.
Ressalta estarem os presentes os requisitos necessários para concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris demonstrado pela argumentação já exposta e o periculum in mora, caracterizado pelo prejuízo que sofre com a falta de nomeação no cargo o, estando impedido de exercer seu ofício e de ter sua renda fixa mensal para manter sua subsistência e a da sua família, o que seria garantido caso houvesse o respeito às regras administrativas constitucionais.
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinado à autoridade coatora que proceda a sua imediata nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária. No mérito, requer a concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandando de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito. Tais requisitos são cumulativos, simultâneos, devendo, pois, estarem ambos caracterizados nos autos.
Extrai-se dos autos que, o Impetrante participou do Concurso Público Estadual, regido pelo Edital no 01/2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional vigilância, para a cidade de Cuiabá/MT, previu a existência de 88 (oitenta e oito) vagas, sendo classificado em 124o (centésimo vigésimo quarto) lugar.
O mencionado concurso público teve o prazo de validade prorrogado, por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1o de fevereiro de 2020, conforme publicação No Diário Oficial, em 23 de janeiro de 2020.
De início, registro que inexistem elementos em princípio que autorizem a concessão da liminar.
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Da análise dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, sobretudo, porque o Impetrante não alcançou o status de aprovado, mas de classificado, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação.
Ademais, como é cediço, o ente público possui a discricionariedade de nomear os candidatos, habilitados em concurso, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, faculdade esta que só é afastada diante da comprovação, de plano, da existência de vagas e, concomitantemente, do preenchimento destas de modo irregular, o que, nesta fase de cognição sumária, não percebo demonstrada.
Além do mais, inobstante a existência de vagas, mediante a ausência de posse de candidatos convocados, tem-se que as nomeações esbarram na ausência de prova de desistência expressa e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Logo, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito.
Por fim, não me afigura factível a possibilidade de lesão irreparável ao Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito.
A meu ver, mostra-se prudente o aguardo das informações.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo legal, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora